Tribunal: TJDFT
Processo: 0740888-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. MORTE DA GENITORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG. DEFEITO ANTERIOR AO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FALHA NA MANUTENÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO FABRICANTE OU VENDEDOR.

1. No presente caso, houve o falecimento da genitora da Autora, em decorrência de acidente automobilístico sofrido enquanto dirigia veículo vendido pela 1a Ré (SAGA VEÍCULOS) e fabricado pela 2a Ré (HYUNDAI CAOA). 1.1) apesar do choque frontal com um poste, não foi acionado o airbag do assento da motorista, motivo pelo qual a Autora atribui às Rés a responsabilidade pela morte de sua genitora, e pleiteia o recebimento de indenização por danos morais, no valor de R$500.000,00.

2. A repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da Dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença (AgRg no AREsp 571.242/SC).

3. Tratando-se de relação de consumo, eventual responsabilidade civil será aferida objetivamente, ou seja, dispensando-se a comprovação do elemento culpa, conforme previsto nos arts. 12 e 14 do CDC.

4. No caso dos autos, o Laudo Pericial atesta que “a cinta expansiva de ligação elétrica da bolsa do air bag do volante (flat cable) da camioneta HYUNDAI/Tucson encontrava-se rompida, o que impossibilitou a deflagração da bolsa do air bag do motorista do veículo examinado” e que “o rompimento da cinta expansiva provém de época anterior ao acidente”.

5. Não se pode conhecer a causa do rompimento da cinta expansiva, pois o veículo havia sido comprado pela vítima há mais de um ano, na condição de “usado” e, ao longo desse tempo, por diversos fatores, o defeito pode ter acontecido. Por sua vez a Autora não comprova a realização das manutenções periódicas do veículo, o que impossibilita saber se tal defeito vem desde a fabricação ou decorre da falta de cuidado com o bem.

6. O defeito no sistema de acionamento do airbag é anterior ao acidente e pode ter sido gerado por diversos fatores. Por consistir em defeito de fácil verificação, atribui-se ao proprietário do automóvel a reponsabilidade pela sua existência, deduzindo-se que ele poderia ter sido evitado/consertado, se houvesse uma correta manutenção do automóvel.

7. A inversão do ônus probatório, mesmo em relação de consumo, não é automática, cabendo ao consumidor juntar aos autos documentos que deveriam estar sob a sua posse, como por exemplo, no caso, os comprovantes das revisões do veículo.

8. Conclui-se pela responsabilidade da própria vítima, se “a causa determinante do acidente foi a ausência de reação por parte do condutor da camioneta HYUNDAI/Tucson - por motivo que não se pôde precisar materialmente”, além de que ela trafegava à 75km/h, velocidade esta muito superior à máxima permitida naquele trecho (60 km/h), e não usava cinto de segurança, contrariando as normas de trânsito.

9. Negou-se provimento ao apelo.